Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. EXISTENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAL FIXADOS EM CADA EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. INAPLICÁVEL ENTENDIMENTO DO TEMA REPETITIVO 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1732026/RJ) o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal para atingir o fim colimado.
2. Os Embargos do Devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no Código de Processo Civil (Tema Repetitivo número 587, Superior Tribunal de Justiça). 2.1. Entendimento inaplicável ao caso. Ao ser opostos três Embargos à Execução diversos, deve haver a aplicação do ônus sucumbencial especificadamente a cada ação, tendo em vista trata-se de relações jurídicas distintas.
3. Recurso conhecido, mas não provido.